Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Vistos, etc... Agravo de instrumento interposto contra decisão que apreciou impugnação ao cumprimento de sentença, e, segundo o Agravante, deixou de condenar a parte exequente/agravada em honorários advocatícios embora tenha sido reconhecido excesso de execução. Eis o teor da Decisão recorrida: “Ciente da quitação do débito manifestada pela exequente ao ID 185726994. Diante da ínfima diferença entre o valor devido e o valor exigido, além da escorreita correção após o alerta deste Juízo, deixo de condenar o credor ao pagamento de honorários. Todavia, indefiro a liberação dos valores em seu favor, considerando-se o ofício de penhora no rosto dos autos anexado ao ID 179124342. À Secretaria para que lavre o respectivo termo de penhora. Após, transfiram-se os valores depositados nos autos (ID 172636156 e ID 178562372) para conta judicial vinculada ao processo n. 0705083-48.2023.8.07.0011, em que o credor CASSIO DA COSTA ROCHA lá figura como parte executada. Após a transferência, retornem os autos para extinção.” A um primeiro e provisório exame verifico a presença de requisitos para o deferimento da tutela de urgência. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.134.186/RS dispôs que, “no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado”. Registre-se, ainda, a manutenção do referido entendimento sob a égide do CPC 2015, consoante elucidativo julgamento proferido pela Corte Cidadã (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021). Assim, defiro o efeito suspensivo, apenas para obstar o arquivamento do feito na origem, até o julgamento final do presente agravo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator